Tribunal: TJMT
Processo: 1006414-10.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006414-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO AMARO DA COSTA - CPF: 537.333.801-00 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSSIVO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –

COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SALDO REMANESCENTE
–
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois seu recebimento naquela seara não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.

É devida a compensação do valor pago administrativamente com o
quantum
fixado na sentença.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006414-10.2020.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: GERALDO AMARO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada por
GERALDO AMARO DA COSTA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$4
.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
,

acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece retificação, na medida que o percentual aplicado pelo juízo
a quo
está em dissonância com aquele informado pelo
expert
, razão pela qual entende que o valor da indenização securitária deve ser reajustado.

Além disso, defende que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo, para que passe a constar como devido à parte autora o valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com o abatimento do valor pago administrativamente (R$1.687,50).

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos expendidos pela recorrente, vindicando pelo desprovimento deste apelo, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id 140558683).

O preparo foi recolhido (Id 140584185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
GERALDO AMARO DA COSTA
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$4
.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
, acrescidos de juros e correção monetária, além do ônus da sucumbência.

Inconformada com essa sentença, a recorrente alega a necessidade de a indenização ser adequada à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica, bem como requer a compensação dos valores pagos administrativamente.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razão de direito socorre à seguradora apelante, ao menos em parte. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
04/02/2019
, o que lhe ocasionou “
(perda de movimentos do pé – 50%, perda do movimento do tornozelo 25%. Correspondendo ao total de 75%”
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Portanto, considerando que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, conforme abaixo: (Id 140558664).

“Quesitos da parte autora:

1.

O acidente automobilístico sofrido pelo periciando lhe causou alguma lesão com sequela definitiva? Se a resposta for afirmativa, qual?

R: Sim, rigidez de movimento do tornozelo e pé direitos.

2.

A (s) lesão (ões) causaram incapacidade total da vítima ou apenas parcial? Havendo constatação de incapacidade parcial, indique o percentual aproximado da incapacidade apurada, fundamentando, com base em critérios técnicos e doutrinários, como chegou a tal conclusão do percentual e qual a margem de erro aplicável à indicação por aproximação no critério que utilizou para a respectiva apuração. Havendo alguma denominação técnica do método de identificação empregado para a referida apuração, identifique - a, por gentileza!

R: A incapacidade é parcial e segundo a tabela anexa à lei 6.194/74 e também na lei 11.945/2009 que referem a perda anatômica ou funcional de um membro inferior (perda de movimentos do pé – 50%, perda do movimento do tornozelo 25%. Correspondendo ao total de 75%.

3.

Considerando que o laudo do IML afirma que: Informe , Nobre Perito , se tal lesão acarreta incapacidade igualmente permanente para atividades laborais. Senão acarretar, esclareça com base em que chegou a tal conclusão?

R: A invalidez é parcial e permanente.

4.

A incapacidade, se presente, causou impedimento para o exercício da atividade laboral do periciando, qual seja, pedreiro?

R: Sim.

5.

A incapacidade foi temporária ou definitiva? Sendo constatada a transitoriedade da incapacidade, o Sr. perito deverá indicar o tempo em que perdurou a incapacidade e apresentar elementos concretos, técnicos e doutrinários a indicar fundamentadamente as razões pelas quais entende que houve o restabelecimento da capacidade laboral e se houve algum tratamento médico, clínico, medicamentoso ou outro que seja constatado, fazendo referência pormenorizada daquele (s) que julgou eficiente para o restabelecimento da capacidade.

R: A incapacidade é parcial e permanente.

6.

Se o perito constatar pela ausência de incapacidade devera ele demonstrar comprovadamente de forma técnica, fundamentada e com base em elementos doutrinários específicos e clínicos a sua conclusão, de modo será considerada não respondido o quesito com a mera indicação de ausência de incapacidade uma vez que comprovada a existência do sinistro.

R: Quesito prejudicado.

7.

Além das lesões causadas imediatamente após o acidente automobilístico ocorrido em 04/01/2019, informe o sr. Perito se houve o surgimento de algum problema ou lesão no paciente que pode, de alguma forma, ainda que secundariamente, estar relacionado àquele trauma.

R: Não foi constatado nenhum problema ou lesão além do que verificado no exame físico e na análise do prontuário médico acostado aos autos.

8.

O sr. Perito, com base na responsabilidade civil médica que lhe recai nos termos da legislação civil e criminal aplicável, assegura que o periciando encontra -se curado das patologias e/ou sequelas que foram causadas ou que decorreram do acidente automobilístico sofrido em 04/01/2019?

R: Não;

9.

Considerando a função braçal como pedreiro, informe , gentilmente, o Nobre Perito se houve perda da força, mobilidade, flexibilidade ou outra limitação em virtude da lesão sofrida pelo acidente ou em decorrência de alguma outra patologia dela decorrente, ainda que de forma secundária.

R: A paciente apresenta limitação grave de movimento do pé e tornozelo direitos com consequente perda de força do membro inferior direito.

Conclusão

Há sequela relacionada à fratura do tornozelo direito. Há invalidez parcial e permanente que corresponde ao percentual de 75%.”

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id. 126235788) concluiu que o percentual da perda de movimentos do pé foi de 50%, e da perda do movimento do tornozelo, em 25%, correspondendo ao total de 75%. Vejamos:

Membro inferior Pé

R$ 13.500,00 x 50%x50% = R$ 3.375,00

TOTAL

=

R$ 3.375,00

Tornozelo

R$ 13.500,00 x 25%25% = R$ 843,75

TOTAL

=

R$ 843,75

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao autor-apelado é de
R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
, que uma vez subtraído o valor recebido administrativamente (R$1.687,50 – Id 140556791), tem-se como devida a quantia de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais
), motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
– SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO. O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EQUÍVOCO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SEM O DESCONTO DE VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE
– PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Seguradora afirma que deve ser abatido do valor da condenação a quantia paga administrativamente em 02/01/2020, tenho que razão lhe assiste.

O cálculo se dá na seguinte proporção: R$ 13.500,00 x 50% x 50% = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), e considerando que houve o pagamento administrativo em 02/01/2020, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 141419656), nota-se, que merece provimento a pretensão da Seguradora Apelante quanto ao desconto da quantia paga administrativamente, mormente porque ficou comprovado o pagamento administrativamente. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde fevereiro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) pela Juíza singular.”
(N.U 1006528-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido pelo julgador, que condenou-a ao pagamento da indenização no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais
).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a magistrada de piso.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os
honorários
advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC
e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

(N.U 1025533-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais
), resta evidente que a fixação de 10% (
R$375,50
) ou 20% (
R$675,00
) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.000,00
(mil reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1013902-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022
)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para deduzir da verba indenizatória securitária, o montante já depositado em sede administrativa.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto superior ao máximo permitido pelo art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022